Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, devendo ser sustentada em elementos probatórios hígidos, que evidenciem a materialidade e autoria do crime.
2. Mantém-se a absolvição pela prática do delito de lesão corporal se o conjunto probatório não é apto para demonstrar que as lesões sofridas pela vítima decorreram de ato doloso praticado pelo acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.